Tribunal: TJSP
Processo: 2254749-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL, AO ANALISAR PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSIDEROU O JUÍZO QUE O AGRAVANTE DEIXOU DE CUMPRIR A CONTENTO COM O DISPOSTO PELO ART. 397, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AGRAVANTE QUE DESCREVEU/INDICOU A CONTENTO TANTO OS DOCUMENTOS POR ELE BUSCADOS, QUANTO A

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL, AO ANALISAR PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSIDEROU O JUÍZO QUE O AGRAVANTE DEIXOU DE CUMPRIR A CONTENTO COM O DISPOSTO PELO ART. 397, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AGRAVANTE QUE DESCREVEU/INDICOU A CONTENTO TANTO OS DOCUMENTOS POR ELE BUSCADOS, QUANTO A FINALIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA – ART. 397, DO CPC QUE RESULTOU CUMPRIDO – POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA PROVA, NOS TERMOS PREVISTOS PELO ART. 370, DO CPC, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DE SEUS ÔNUS, QUESTÕES ESTAS QUE AINDA NÃO FORAM ALVO DE ANÁLISE PELO JUÍZO - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO PROFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO*.